Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-33.2014.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001555-33.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOAO ROCHA DE AZEVEDO - CPF: 535.559.101-91 (APELADO), NERI CECCATTO - CPF: 293.139.961-20 (APELADO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO), JOAO ROCHA DE AZEVEDO - CPF: 535.559.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.

BASE DE CÁLCULO DA MULTA MORATÓRIA
.
AUSÊNCIA DE PEDIDO
.
DECISÃO ULTRA PETITA
.
NULIDADE NESSE PONTO
.
JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS
.
CAPITALIZAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória ajuizada para cobrança de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 158.446,54. A sentença declarou: (a) a ilegalidade da cláusula que prevê juros moratórios de 125,000015% ao ano, limitando-os a 1% ao mês, de forma simples; (b) a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios; (c) a ilegalidade da base de cálculo da multa moratória, limitando sua incidência apenas ao valor principal
em atraso. Determinou, ainda, o recálculo do débito e fixou a sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra ou ultra petita ao declarar ilegalidades não requeridas com clareza nos embargos; (
ii
) verificar a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos juros moratórios, à capitalização de juros e à base de cálculo da multa moratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura julgamento ultra petita, e não extra petita, a decisão que extrapola os limites do pedido ao declarar a ilegalidade da base de cálculo da multa moratória sem requerimento específico, devendo o excesso ser decotado da sentença, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A estipulação de juros moratórios anuais de 125,000015% revela abuso, por exceder o limite de 1% ao mês permitido pela jurisprudência consolidada (Súmula 379 do STJ), impondo-se sua redução.

A capitalização de juros moratórios, ainda que prevista em cláusula contratual, é vedada por ausência de previsão legal específica, distinguindo-se dos juros remuneratórios, cuja capitalização pode ser pactuada expressamente conforme a MP no 2.170-36/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento ultra petita impõe a exclusão da parcela da sentença que extrapola os limites do pedido, sem implicar nulidade total.

Os juros moratórios pactuados em patamar superior a 1% ao mês são abusivos e devem ser limitados conforme a Súmula 379 do STJ.

A capitalização de juros moratórios é ilegal por ausência de previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XXXV; CPC,
arts
. 141, 492 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379; STJ, REsp 775.383/RJ; TJMT,
ApCiv
no 1026098-98.2020.8.11.0041, 4a CDP, j. 29.06.2024; TJMT,
ApCiv
no 0002202-41.2017.8.11.0108, 4a CDP, j. 23.07.2025; TJMT,
ApCiv
no 1000258-83.2023.8.11.0008, 2a CDP, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os Embargos Monitórios opostos por
NERI CECCATTO
para:

a)
Declarar a ilegalidade da cláusula contratual que prevê juros moratórios de 125,000015% ao ano, limitando-os à taxa de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

b)
Declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, devendo sua incidência ser calculada de forma simples.

c)
Declarar a ilegalidade da base de cálculo da multa moratória de 2%, que deverá incidir apenas sobre o valor do principal em atraso.

Em consequência, determino que a parte Requerente,
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
proceda ao recálculo do débito, observando as revisões dos encargos moratórios estabelecidas nesta sentença.

Uma vez apresentado o recálculo e regularizado o polo passivo em relação ao Requerido falecido
JOAO ROCHA DE AZEVEDO,
a Cédula de Crédito Bancário no A90530145-5 será constituída, de pleno direito, em título executivo judicial pelo valor apurado no recálculo, prosseguindo o feito como cumprimento de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte Embargante e 50% (cinquenta por cento) para o patrono da parte Requerente, nos termos do art. 85, § 2o, e art. 86, ambos do Código de Processo Civil.

4. Havendo pedido de cumprimento de sentença, após certificado o trânsito em julgado:

a)
Intime-se o devedor para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. No mandado deverá, ainda, constar a faculdade de, querendo, o executado impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do CPC/15;

b)
Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, memória atualizada e discriminada do débito, incluídas as sanções constantes do art. 523, §1o, do CPC.

c)
Apresentada impugnação, intime-se a parte contrária para manifestação em 15 dias; após, conclusos para decisão”.

A
apelante
sustenta que a decisão incorreu em julgamento extra e ultra petita, ao conceder pedidos não formulados de maneira clara e específica pelo
réu
.

A
lega que a sentença declarou a ilegalidade de cláusulas contratuais referentes a juros moratórios de 125,000015% ao ano, capitalização de juros e base de cálculo da multa moratória, sem que tais pontos tivessem sido devidamente fundamentados ou requeridos com precisão.

A
firma que
os encargos cobrados na planilha de cálculo anexa
ao processo respeitam integralmente o que foi pactuado entre as partes.

Relata que de
acordo com os cálculos apresentados, não foram incluídos encargos de mora, tampouco se verificou capitalização de juros moratórios ou aplicação de multa de 2%, sendo cobrados exclusivamente os juros remuneratórios previamente acordados.

A
rgumenta que os encargos estão em conformidade com a média de mercado à época da contratação, e que os termos pactuados devem prevalecer, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
, em respeito à autonomia da vontade entre as partes contratantes.

Destaca
ainda que a sentença desconsiderou os documentos apresentados e aplicou limitações a encargos que nem sequer foram efetivamente cobrados, tornando-se indevida qualquer modificação contratual imposta judicialmente sem respaldo legal ou probatório adequado.

Por fim, requer a nulidade da sentença por julgamento extra ou ultra petita.
Alternativamente, que os embargos sejam rejeitados liminarmente por ausência de demonstração do excesso de cobrança
.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
314045389
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
ingressou com a presente demanda visando
à constituição de título executivo judicial para cobrança do valor de R$158.446,54, representado pela Cédula de Crédito Bancário no A90530145-5.

Em seus embargos, requereu a declaração de ilegalidade da taxa de juros superior ao limite estabelecido pela Constituição Federal, a proibição da capitalização, a vedação à cobrança de encargos acima dos termos pactuados, bem como a impossibilidade de cumulação e capitalização dos juros legais e moratórios.

A Cooperativa apresentou impugnação aos embargos monitórios,
defendendo
a legalidade das cláusulas contratuais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de excesso de cobrança.

O juízo
de origem
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para: a) declarar a ilegalidade da cláusula contratual que prevê juros moratórios de 125,000015% ao ano, limitando-os à taxa de 1% ao mês, de forma simples; b) declarar a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios; e c) declarar a ilegalidade da base de cálculo da multa moratória de 2%, que deverá incidir apenas sobre o valor do principal em atraso.

Preliminar – Decisão Extra Petita

A
apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento
extra

ou
ultra
petita
, ao argumento de que
o juízo de primeiro grau teria julgado procedentes pedidos que o
embargante sequer formulou ou que foram formulados de maneira extremamente genérica.

A esse respeito, Humberto Theodoro Júnior ensina (Curso de Direito Processual Civil
–
vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum
–
60. ed.
–
Rio de Janeiro: Forense, 2019):

“A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona causa diversa da que foi proposta pelo pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que lhe foi postulada como quando defere a prestação pedida, mas com base em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer isso dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, tampouco a causa petendi.

(...)

O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (NCPC, art. 492). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido”.

Na hipótese destes autos, a decisão é
ultra petita
, e não
extra petita.
Assim, não é caso de nulidade total, mas apenas do ponto em que extrapola os limites do pedido em relação
a
base de cálculo da multa moratória
.

Desse modo, adecisãoque extrapola a pretensão deduzida nos autos (
ultrapetita
) deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional
”.
(N.U 1026098-98.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)

Acolho em parte a
preliminar
.

Mérito

Juros de
M
ora

Observa-se que, n
os embargos à monitória, foram questionados apenas a taxa de juros, capitalização e juros moratórios.
Portanto, o pedido se limitou a essas questões.

No contrato executado no período de inadimplência foi convencionada a seguinte cláusula:

“
ENCARGOS MORATORIOS:

a)

A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no
periodo
, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP, ou por outro
indice
ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de
125,000015%
(CENTO E VINTE E CINCO VIRGULA QUINZE MILHONESIMOS POR CENTO)
”
.

Logo, os juros de mora estão em evidente desconformidade com a Súmula 379 do STJ, devendo ser reduzidos àquele patamar:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês”
.

Desta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. MORA
DEBENDI AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário julgada improcedente em primeiro grau, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil e nulidade da sentença por omissão de análise de teses relevantes. No mérito, pleiteia a inversão do ônus da prova, a substituição da Taxa DI (CDI) como índice de correção monetária, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, e o afastamento da mora debendi. Após a interposição do recurso, requereu o levantamento dos valores depositados judicialmente em razão da consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia e quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; verificar se a sentença incorreu em vício citra petita; estabelecer se a Taxa DI pode ser utilizada como índice de correção monetária e se os juros moratórios contratados são abusivos e determinar se há encargos abusivos na fase de normalidade contratual a justificar o afastamento da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os pedidos deduzidos em juízo podem ser analisados por meio da leitura dos contratos e dos documentos já constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A sentença deixou de se manifestar sobre os juros moratórios, mas a omissão foi suprida na própria
instância recursal, não sendo necessária a anulação da decisão.

A Taxa DI, por conter natureza remuneratória, é inadequada como índice de correção monetária, pois incorpora elementos que vão além da mera recomposição inflacionária, devendo ser substituída pelo IPCA.

Os juros moratórios convencionados em 125,000015% ao ano excedem o limite legal estabelecido pela Súmula 379 do STJ, devendo ser reduzidos a 1% ao mês.

Nos termos do Tema 28 do STJ, a presença de encargos abusivos na fase de normalidade contratual, como a adoção da Taxa DI como fator de correção monetária, afasta a caracterização da mora debendi.

A capitalização de juros é válida por estar expressamente prevista no contrato e de acordo com a MP n. 2.170-36/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A utilização da Taxa DI (CDI) como índice de correção monetária é abusiva por conter natureza remuneratória, devendo ser substituída por índice que reflita exclusivamente a inflação.

Os juros moratórios convencionados em patamar superior a 1% ao mês são abusivos e devem ser reduzidos conforme a Súmula 379 do STJ.

A presença de cláusulas abusivas nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual afasta a mora debendi.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

A capitalização de juros é válida quando prevista expressamente em contrato celebrado após a edição da MP n. 2.170-36/2001 (Súmula 539 do STJ)
”.
(N.U 0002202-41.2017.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

Capitalização dos Juros M
oratórios

No caso, verifica-se que os encargos decorrentes da inadimplência foram previstos na cláusula encargos moratórios, nos seguintes termos:

“
ENCARGOS MORATORIOS: a)

A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no
período
, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP, ou por outro
índice
ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 125,000015% (CENTO E VINTE E CINCO VIRGULA QUINZE MILHONESIMOS POR CENTO).
(...)
. Parágrafo único:
Os encargos previstos na
alínea
"a" acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até o vencimento desta cédula
. A multa de que trata o item "b" será calculada e
exigível
nas datas liquidação ou amortização, sobre os valores amortizados, e, na liquidação da operação ou na hipótese de cobrança judicial, sobre o saldo devedor atualizado
”
.

C
omosedimentado pela jurisprudência pátria, por se tratar de encargo incidente no período de inadimplência, diferente,
portanto, dos juros remuneratórios, não há que se falar na incidência de juros moratórios de forma capitalizada.

Deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDENCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...] não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica [...].” (REsp n. 775.383/RJ)

Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros moratórios.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15
”.
(N.U 1000258-83.2023.8.11.0008,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar da sentença o ponto em que determinou a ilegalidade da base de cálculo da multa moratória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025